Tribunal: TJDFT
Processo: 0740809-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. OCUPAÇÃO SEM OPOSIÇÃO POR TRÊS ANOS. URGÊNCIA DESCARACTERIZADA. CONTRATO DE ALUGUEL. POSSE CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS INEXISTENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imediata desocupação de imóvel comercial, em ação de reivindicação de posse ajuizada por empresa que retomou a propriedade após rescisão judicial de contrato de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine a desocupação imediata do imóvel comercial ocupado por terceiro que alega boa-fé e contrato de locação válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há demonstração de urgência quanto ao pleito de desocupação do imóvel diante da ausência de oposição à ocupação por mais de três anos.
4. A controvérsia sobre a titularidade da posse e a existência de contrato de locação vigente demanda dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, impõe-se o indeferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. L. 8.245/91, art. 8o.